Tribunal: TJBA
Processo: 8000137-12.2020.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000137-12.2020.8.05.0006 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. Advogado(s): PEROLA DE ABREU FARIAS CARVALHO APELADO: MUNICIPIO DE BREJOES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DE CUSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUPORTADAS PELA PARTE VENCEDORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A. contra sentença que julgou procedente ação ordinária, reconhecendo a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), instituída pelo Município de Brejões/BA com base na Lei Municipal nº 240/2005, e determinando a anulação dos lançamentos tributários, a obrigação de não mais proceder à cobrança e a devolução dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos. A insurgência recursal limita-se à omissão da sentença quanto à condenação do Município ao reembolso das custas processuais antecipadas pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública municipal, ainda que isenta do pagamento de custas processuais, deve reembolsar as despesas previamente adiantadas pela parte vencedora, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, do art. 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, e do art. 10, § 1º, da Lei Estadual nº 12.373/2011. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação processual civil estabelece expressamente que o vencido deve reembolsar ao vencedor as despesas que este antecipou, independentemente de isenção ou dispensa legal (CPC, art. 82, § 2º). A Lei nº 6.830/80, aplicável às execuções fiscais, prevê que a Fazenda Pública, mesmo isenta de custas, quando vencida, deve ressarcir o valor das despesas realizadas pela parte contrária (art. 39, parágrafo único). A Lei Estadual nº 12.373/2011 reitera que a isenção conferida aos entes públicos não os exime do dever de reembolsar as despesas processuais comprovadamente suportadas pela parte vencedora (art. 10, § 1º). A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia corrobora esse entendimento, reconhecendo o dever de reembolso das custas adiantadas pela parte vencedora em hipóteses análogas. Comprovado nos autos, por meio de documento de arrecadação, o pagamento das custas pela autora, é legítima a condenação do Município ao reembolso, como decorrência do princípio da sucumbência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A isenção de custas processuais conferida à Fazenda Pública não afasta o dever de reembolso das despesas previamente suportadas pela parte vencedora, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC. O reembolso das custas processuais constitui consequência lógica da sucumbência e encontra respaldo na legislação federal e estadual, ainda que o ente público goze de isenção no recolhimento inicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, § 2º; Lei nº 6.830/80, art. 39, parágrafo único; Lei Estadual/BA nº 12.373/2011, art. 10, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8134750-81.2020.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 17.07.2019, publ. 07.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8000137-12.2020.8.05.0006, em que figura como apelante VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e apelado MUNICIPIO DE BREJOES ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria